Tribunal: TJSP
Processo: 1055631-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ção de pensão. FEPASA. Pretensão à concessão do índice 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989. Contrato coletivo de trabalho firmado entre a FEPASA e os sindicatos de empregados da categoria em janeiro de 1990. Reajuste previsto na Cláusula I, 1. Revogação das Leis 7.830/89 e 7788/89 pela Medida Provisória 154, convertida na Lei 8.030/90, que ocorreu depois da pactuação do reajuste pretendido. Direito adquirido ao reajuste. Sentença que julgou a ação improcedente. Recurso provido para julgá-la procedente e condenar o réu a recalcular a complementação da autora de modo a incluir o reajuste e a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, observada a prescrição quinquenal.
(TJSP; Apelação Cível 1055631-78.2022.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Complementação de pensão. FEPASA. Pretensão à concessão do índice 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989. Contrato coletivo de trabalho firmado entre a FEPASA e os sindicatos de empregados da categoria em janeiro de 1990. Reajuste previsto na Cláusula I, 1. Revogação das Leis 7.830/89 e 7788/89 pela Medida Provisória 154, convertida na Lei 8.030/90, que ocorreu depois da

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Complementação de pensão. FEPASA. Pretensão à concessão do índice 42,72% correspondente ao IPC de janeiro de 1989. Contrato coletivo de trabalho firmado entre a FEPASA e os sindicatos de empregados da categoria em janeiro de 1990. Reajuste previsto na Cláusula I, 1. Revogação das Leis 7.830/89 e 7788/89 pela Medida Provisória 154, convertida na Lei 8.030/90, que ocorreu depois da pactuação do reajuste pretendido. Direito adquirido ao reajuste. Sentença que julgou a ação improcedente. Recurso provido para julgá-la procedente e condenar o réu a recalcular a complementação da autora de modo a incluir o reajuste e a pagar as diferenças decorrentes do recálculo, observada a prescrição quinquenal.